Tribunal: TJPA
Processo: 0838136-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838136-07.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PEDRO SERGIO PESSOA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0838136-07.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação

Embargante: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

Embargado: Pedro Sergio Pessoa Vieira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra acórdão nº 11790559, proferido pela Turma julgadora, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 11978015), o embargante salienta que o acórdão é omisso, visto que não foi aplicado a jurisprudência pacífica e atual do STJ sobre a matéria, requerendo a reforma da decisão que afronta tema repetitivo.

O embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração asseverando que o Embargante não demonstrou, em suas razões recursais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido o acórdão embargado.

Pontuou que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de quaisquer das omissões ou argumentos elencados pelo Embargante que merecessem melhor esclarecimento e/ou modificação por este Colegiado.

Aduziu ser assente na Corte o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.

Pugnou pelo DESPROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos, uma vez que no r. acórdão já houve análise da matéria que pretende novamente o Embargante rediscutir, mantendo-se na íntegra o acórdão ora guerreado para confirmar a decisão a quo mantendo incólume a sentença de 1º grau. por ser medida de Direito e reflexo da mais pura e cristalina JUSTIÇA! (id 12427439).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que o acórdão embargado afronta tema repetitivo nº 1085 do STJ.

Pois bem.

O tema 1085 do STJ estipula:
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Conforme muito bem demonstrado na sentença de 1º grau, o autor/apelado/embargado possui os seguintes empréstimos:

1.
BANPARÁ NA VOLTA ÀS AULAS (id n. 31846088 – pág. 1) – parcela no valor de R$ 3.650,72;

2. CONSIGNADO TJE (id n. 31846088 – pág. 2/5) – parcela no valor de R$ 4.394,00;

3. CONSIGNADO TJE (id n. 318460088 – pág. 6/9) – parcela no valor de R$ 302,18;

4
. BANPARÁ VAI A PRAIA (id n. 31846088 – pág. 10) – parcela no valor de 3.427,65;

5
. BANPARACARD EFETIVO (id n. 31846088 – pág. 11/13) – parcela no valor de R$ 2.175,82;

6
. BANPARACARD EFETIVO (id n. 31846088 – pág. 14/16) – parcela no valor de R$ 853,90;

7
. BANPARACARD EFETIVO (id n. 31846088 – pág. 17/18) – parcela no
valor de R$ 613,16;

8.
BANPARACARD EFETIVO (id n. 31846088 – pág. 19/21) – parcela no valor de R$ 26,75.

Na referida sentença, o Magistrado esclareceu:

“Os empréstimos referentes ao BANPARÁ NA VOLTA AS AULA E BANPARÁ VAI À PRAIA (id n. 31842735 – pág. 1/10), e BANPARACARD (id n. 31842730 – pág. 2 e id n. 31842729 – pág.1/4), são empréstimos de natureza pessoal e adiantamento, cujas parcelas incidem diretamente em conta-corrente,
não configurando empréstimo consignado.

Logo, nesse ponto, não assiste razão à parte autora.

De outra banda, verifico que o autor contraiu
TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS: um com parcelas no valor de R$4.394,00 (id n. 31842733 pág. 3/8), outro com parcela no valor de R$ 302,18 (id n. 31842732 – pág. 2 e 6/10 – id n. 31842730 – pág. 1) e mais um com parcela no valor de R$ 261,00 (id n. 31842731 – pág. 5).

Os empréstimos na folha de pagamento de servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, consoante Lei Estadual 5.810/94 e no Decreto Estadual nº. 2.071/2006 (alterado pelo Decreto Estadual 2.578/2010), ante a natureza alimentar da verba, em respeito aos princípios constitucionais da proteção legal do salário (art. 7º, X, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, I, da CF/88), sendo esse o entendimento do STJ.

Da análise dos contracheques do autor (id n. 29103629 – pág. 1/3), verifico que seu salário bruto equivale ao montante de R$ 12.848,30 (doze mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), do qual descontado imposto de renda (R$ 2.559,64) e contribuição previdenciária (R$ 1.416,30), alcança o valor líquido de R$ 8.872,36 (oito mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Sendo assim, o limite de 30% para desconto em folha de pagamento a ser respeitado é no patamar de R$ 2.661,70 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Considerando a documentação acostada aos autos, constato que os descontos referentes aos empréstimos consignados contraídos pelo autor junto à requerida ultrapassam a margem legal de 30% de sua remuneração, pois atingem o valor de R$ 4.696,18 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), relativo à soma dos empréstimos consignados com parcelas nos valores de R$ 4.394,00 e R$ 302,18.

Portanto, nesse ponto, assiste razão à parte autora.

(...)

Ante o exposto, ratifico a tutela antecipada concedida anteriormente e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC,
determinando que a parte requerida observe o limite de 30% do valor de descontos a título de empréstimo consignado, sobre os rendimentos líquidos da parte autora.
” (grifei)

Diante disso, a discussão girou em torno justamente dos empréstimos consignados, vez que os demais empréstimos (
BANPARÁ NA VOLTA AS AULA, BANPARÁ VAI À PRAIA e BANPARACARD) foram
desconsiderados por serem todos de natureza pessoal.

Desse modo, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 06/03/2023